Tribunal: STJ
Processo: 5010422-14.2021.8.24.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070930 - SC(2025/0392068-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: I B
ADVOGADOS
: WELLINGTON BERNER PEREIRA - SC048763
FERNANDO DUARTE MARTINS - SC072528
JOÃO PEDRO LOCATELLI CANESSO - SC071925
NATÁLIA RONCAGLIO CHIARELLO - SC064476
EMERSON BEGNINI - SC023229
AGRAVADO
: A M
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO CRIPPA - SC004876
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BIGATON - SC22166A
THAIS ELIANE CISOTTO - SC64054A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
CUMULADO
COM
PARTILHA
DE
BENS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito,
do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 618c60c9-880a-4a8c-b532-839c28d52397

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070930 - SC(2025/0392068-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: I B
ADVOGADOS
: WELLINGTON BERNER PEREIRA - SC048763
FERNANDO DUARTE MARTINS - SC072528
JOÃO PEDRO LOCATELLI CANESSO - SC071925
NATÁLIA RONCAGLIO CHIARELLO - SC064476
EMERSON BEGNINI - SC023229
AGRAVADO
: A M
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO CRIPPA - SC004876
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BIGATON - SC22166A
THAIS ELIANE CISOTTO - SC64054A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
CUMULADO
COM
PARTILHA
DE
BENS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito,
do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por

I. B. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

Santa Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
PARTILHA DE
C/C
BENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
MATRIMÔNIO PELO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS NO
PERÍODO DE JANEIRO DE 2009 A SETEMBRO DE 2021. PARTILHA DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. PLEITO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEL DA
PARTILHA. ACOLHIMENTO. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA RECEBIDA DE
FORMA FRACIONADA POR HERANÇA E POR DOAÇÃO DO GENITOR DA
DEMANDANTE.
DESTINAÇÃO
AO
CASAL
QUE
DEPENDE
DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DIVISÃO.
INTELIGÊNCIA DO
I, DO CC.
ART. 1.659,
'[...] Na hipótese de doação, em que o aumento patrimonial de um dos
consortes prescinde da participação direta ou indireta do outro, sendo fruto
da liberalidade de terceiros, o bem doado, mesmo em relações matrimonias
sob o regime de comunhão parcial de bens, é incomunicável, salvo se o
doador expressamente se manifestar em sentido contrário' (R Esp n.
Terceira Turma, DJe de
.' (STJ, AgInt no AR Esp n.
1.318.599/SP,
2/5/2013)
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
2.401.899/SP,
4-12-2023, DJe de 6-12-2023).
Documento eletrônico VDA54118655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: c8da2df6-dfde-4943-a032-6a1f676c27eb

PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE PARTILHA DE BENFEITORIAS ERIGIDAS
NO IMÓVEL. ARGUMENTO DE QUE APENAS O SEGUNDO ANDAR DA
RESIDÊNCIA FOI CONSTRUÍDO COM ESFORÇO COMUM. SUBSISTÊNCIA.
PROVA ORAL QUE DEMONSTRA QUE O GENITOR DA APELANTE FOI O
RESPONSÁVEL
PELA
CONSTRUÇÃO
DO
PRIMEIRO
ANDAR
DA
EDIFICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (e-STJ fl. 475)

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 9, 10, 141,
343, 329, II e 492 do Código de Processo Civil.
Sustenta que houve julgamento
e violação do princípio da
extra petita
congruência.
Sem as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
489/501
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos arts. 9, 10, 141, 343, 329, II e 492 do Código
, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados
de Processo Civil
como violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com
a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
Relator Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.789.134/RS,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
- grifou-se)
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA54118655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: c8da2df6-dfde-4943-a032-6a1f676c27eb

(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 1.097.857/SP,
Terceira Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar
de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: c8da2df6-dfde-4943-a032-6a1f676c27eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.070.930 / SC
Número Registro: 2025/0392068-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50104221420218240019
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I B
ADVOGADOS : EMERSON BEGNINI - SC023229
WELLINGTON BERNER PEREIRA - SC048763
NATÁLIA RONCAGLIO CHIARELLO - SC064476
FERNANDO DUARTE MARTINS - SC072528
JOÃO PEDRO LOCATELLI CANESSO - SC071925
AGRAVADO
: A M
ADVOGADOS : JOÃO ROBERTO CRIPPA - SC004876
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS BIGATON - SC22166A
THAIS ELIANE CISOTTO - SC64054A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: 77ef350a-d519-4f1a-abdb-7e66cc6b1e8e

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:21
Código de Controle do Documento: 77ef350a-d519-4f1a-abdb-7e66cc6b1e8e